Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727893-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, declarando não haver litispendência, e homologou os valores apresentados pela exequente. 2. Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos - partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Mesmo havendo identidade entre partes e causa de pedir, em caso de distinção entre os pedidos de duas demandas afasta-se a identidade entre elas, não havendo falar, portanto, em litispendência. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 337, inciso VI e §1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional no caso em debate. Relata que a recorrida promoveu o cumprimento individual de sentença, sendo devidamente impugnado pelo Distrito Federal, o qual suscitou a ocorrência de litispendência/coisa julgada, na medida em que há outra execução versando exatamente sobre o Plano Collor por meio do cumprimento de sentença no 0706935-57.2021.8.07.0018, em que a parte recorrida figura como um dos substituídos. Assevera a identidade de partes, causa de pedir e pedido, de forma a restar demonstrada a existência de litispendência, o que poderá acarretar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa da recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 337, inciso VI e §1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028